Tribunal: TJMT
Processo: 1003754-17.2018.8.11.0002
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1003754-17.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Rescisão]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS - CNPJ: 21.176.953/0001-85 (EMBARGANTE), GUILHERME LINHARES RODRIGUES - CPF: 043.934.196-50 (ADVOGADO), ANDRE HELUEY MARTINS - CPF: 056.311.726-58 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), JOAO CLAUDIO FRANZONI BARBOSA - CPF: 625.111.496-72 (ADVOGADO), CARLOS ANDRE ROSA MARTINS - CPF: 453.805.386-49 (ADVOGADO), FRANCISCO XAVIER AMARAL - CPF: 065.288.806-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ILEGITIMIDADE DE PROVA DOCUMENTAL. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Opostos embargos de declaração contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta em ação ajuizada pelo Município de Várzea Grande/MT, visando à restituição de honorários advocatícios e reparação decorrente de autuação fiscal por compensações não homologadas.

Sustenta-se omissão e contradição do julgado quanto à ausência de induzimento à compensação administrativa, existência de jurisprudência favorável à época da orientação, prescrição do pedido reparatório dos encargos da autuação fiscal e ilegitimidade da prova documental por ilegibilidade.

Os embargos foram conhecidos e rejeitados por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à ausência de induzimento à compensação administrativa; (ii) saber se houve omissão sobre jurisprudência vigente à época da orientação; (iii) saber se houve omissão sobre a prescrição do pedido de reparação relativo aos encargos moratórios; e (iv) saber se a prova documental era ilegítima por ilegível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

6. As alegações formuladas foram devidamente analisadas no acórdão embargado, que rejeitou a tese de omissão quanto à mudança jurisprudencial e afirmou que a responsabilização decorreu de orientação técnica temerária, não de alteração de entendimento posterior.

7. Igualmente, restou examinado o papel ativo da embargante na execução das compensações, afastando-se a alegação de simples aconselhamento.

8. Quanto à prescrição, aplicou-se corretamente o princípio da actio nata, fixando-se como termo inicial o trânsito em julgado de ação anterior.

9. A suposta ilegitimidade do documento foi afastada, pois, ainda que de qualidade gráfica reduzida, seu conteúdo foi corroborado por outros elementos probatórios.

10. A jurisprudência invocada pela embargante não se aplicava ao caso concreto por tratar de documento absolutamente ilegível, o que não se verificou nos autos.

11. Rejeitados os embargos por ausência dos vícios legais, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, devendo ser rejeitados quando não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada

TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10052030620248110000, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Julgamento: 15/10/2024, Publicação: 17/10/2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Amaral e Barbosa Advogados
contra o acórdão proferido no ID 292491367, que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de parcial procedência prolatada pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação ajuizada pelo Município visando à restituição de valores pagos a título de honorários advocatícios e à reparação por autuação fiscal decorrente de compensações não homologadas.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto: (i) a inexistência de induzimento ou orientação expressa por parte da embargante à compensação administrativa do crédito previdenciário pelo ente público; (ii) a existência de jurisprudência consolidada favorável à tese então adotada, vigente à época da orientação prestada; (iii) a alegada prescrição do pedido de reparação relativo aos encargos moratórios da autuação fiscal, e (iv) a ilegitimidade da prova documental, por suposta ilegibilidade, a comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa (ID 294446894).

Assim, requereu o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a ilegibilidade do documento que embasa o pedido reparatório; a prescrição da pretensão relativa aos encargos moratórios; a inexistência de orientação da embargada ao embargado para realizar a compensação administrativa; e, por fim, para que haja manifestação a respeito da regularidade da prestação dos serviços advocatícios.

A parte requerida/embargada apresentou contrarrazões no ID 299578355, requerendo a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

Pois bem. Ainda que o embargante sustente a existência de omissões e contradições no acórdão impugnado, verifica-se que, na realidade, sua pretensão reside na rediscussão do mérito, providência que extrapola os estreitos limites legais dos embargos de declaração.

De fato, quanto à alegada omissão sobre mudança jurisprudencial, observa-se que o acórdão enfrentou expressamente a questão, assentando que a responsabilidade imputada à embargante não decorreu de posterior modificação jurisprudencial, mas de orientação técnica temerária e em desconformidade com o entendimento consolidado da autoridade administrativa competente. Assim, não se verifica a omissão apontada.

No que tange à alegação de que a embargante apenas orientou "sobre" procedimentos compensatórios e não "para" que fosse adotada a compensação, também se constata que a matéria foi apreciada. O acórdão embargado analisou os documentos mencionados (ID240154174 a ID240154178 e ID240154186), concluindo que houve participação ativa e determinante da embargante no planejamento e execução das compensações. Inexistente, pois, qualquer obscuridade na fundamentação adotada.

Relativamente ao pedido de reconhecimento da prescrição do pleito reparatório dos encargos da autuação, destaca-se que o acórdão embargado aplicou corretamente o princípio da
actio nata
, identificando o trânsito em julgado da ação judicial anterior (11/07/2017) como termo inicial para ambas as pretensões indenizatórias (devolução de honorários e reparação de danos), pois decorrentes da mesma causa – ausência de êxito na demanda judicial. Não se vislumbra, pois, omissão a ser sanada.

No tocante à suposta ilegitimidade da prova documental por ilegibilidade do Termo de Parcelamento (ID240154195), o acórdão assentou que, não obstante a qualidade da imagem não ser ideal, as informações constantes no documento permitem a aferição dos dados essenciais à controvérsia, mormente porque corroboradas por outros elementos probatórios constantes dos autos. Ausente, portanto, erro material ou omissão quanto ao exame da prova.

Ademais, a jurisprudência citada pela embargante não se aplica ao caso em apreço, pois não se trata de documento absolutamente ilegível, tampouco essencial e único à comprovação do fato constitutivo do direito do embargado.

Por fim, quanto à alegação de ausência de culpa e imputação de responsabilidade objetiva, reitera-se que o acórdão foi claro ao afirmar que a responsabilização decorreu de atuação imprudente e tecnicamente inadequada, com base em fundamentos fáticos e jurídicos amplamente delineados.

Enfim, constata-se que, sob alegações de vícios formais, a parte embargante intenta, em verdade, modificar o conteúdo do acórdão, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito anteriormente apreciado.

Nesse sentido:

Ementa: Direito Processual Civil.
Embargos de Declaração. Ausência de omissão. Inconformismo com a decisão. Rejeição.
(...) 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à correção de pretenso erro de julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, o que não foi constatado no presente caso. 5.
A pretensão da embargante é manifestamente de reavaliação da matéria já decidida, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC
. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, devendo ser rejeitados quando não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado
." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10052030620248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, pois tempestivos, e os
REJEITO
, uma vez que não se identificam omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025